Tribunal: TJPA
Processo: 0005833-35.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005833-35.2019.8.14.0012

APELANTE: DERLIGLEYSON DA SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. RECONHECIMENTO. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVISÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, que condenou o apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 307 e 333,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 300 (trezentos) dias-multa.

A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de falsa identidade e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena basilar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime de falsa identidade;

(ii) analisar a legalidade da dosimetria aplicada ao crime de corrupção ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de falsa identidade foi punido com pena de 5 (cinco) meses de detenção. Considerando o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 109, VI, c/c artigos 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal, verifica-se que entre o recebimento da denúncia, em 05/03/2020, e a publicação da sentença, em 25/09/2023, transcorreu período superior ao previsto para a prescrição. Assim, deve ser declarada extinta a punibilidade em relação a este delito.

4. No tocante ao crime de corrupção ativa, restou comprovada a autoria e materialidade delitiva, com base nos depoimentos judiciais dos policiais envolvidos e na confissão extrajudicial do réu. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a validade do depoimento de policiais como meio de prova idôneo, desde que corroborado por outros elementos dos autos. [STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 09/02/2021].

5. A análise da dosimetria da pena indica excesso na exasperação da pena-base. Embora haja fundamentação idônea para a negativação da culpabilidade e dos antecedentes, a fração utilizada na majoração ultrapassa os parâmetros jurisprudenciais, sem respaldo correlato.

Em observância à proporcionalidade, reduz-se a pena-base para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

6. Reconhece-se, ainda, a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, resultando na redução da pena para 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal parcialmente provida para declarar extinta a punibilidade do crime de falsa identidade, em razão da prescrição. Redução, de ofício, da pena aplicada ao crime de corrupção ativa.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva impõe a extinção da punibilidade do crime correspondente.

2. A dosimetria da pena deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedado o aumento excessivo sem fundamentação idônea."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, d, 109, V, 110, § 1º, 119, 307 e 333; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AREsp 2.213.023/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, HC 768.520/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024
,
AgRg no AREsp n. 2.304.920/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Derligleyson da Silva Pinheiro irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/Pa, que o condenou pela prática dos delitos dispostos nos artigos 307 e 333, caput, ambos do Código Penal, em concurso material, à sanção de 6 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 300 (trezentos) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 18633658 - Págs. 1 a 7):

1. Seja declaração a prescrição em relação a pena aplicada pelo crime de falsa identidade, pelos fundamentos já expostos;

2. Em caso de manutenção da sentença condenatória, assim como negada a declaração de prescrição acima apontada, a reforma da dosimetria da pena no ponto exposto e fundamentado;

As contrarrazões deram-se pelo parcial provimento do recurso (Num. 19587243 - Págs. 1 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do apelo (Num. 21724070 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
CRIME DE FALTA IDENTIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, quanto
ao crime de falsa identidade.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 05/03/20 (Num. 16923481 - Págs. 1 a 2);

·

a sentença, assinada eletronicamente em 25/09/23, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade, em relação ao delito de falsa identidade, de 05 (cinco) meses de detenção (Num. 16923584 - Págs. 1 a 12);

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Num. 16923586 - Pág. 1).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º e 119, todos do Código Penal)
,
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da den&ua (10009440, 10009440, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

Desse modo, acolho o pedido da defesa e declaro extinta a punibilidade do delito de falsa identidade.

02 –
CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de corrupção passiva, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 16923583 - Págs. 1 a 5):

(...)

Tratando-se de crimes formais, isto é, nos quais não se exige resultado naturalístico, a materialidade e a autoria são comprovadas pelos depoimentos testemunhais e pela própria confissão do acusado, conforme detalhado adiante.

A testemunha PM ELTON SILVIO CERQUEIRA DO NASCIMENTO, em juízo, declarou que não se recorda muito bem do fato, mas que lembra que ocorreu na Vila do Carmo, zona rural deste Município e que abordaram o acusado e que ele ofereceu primeiro uma quantia de R$ 500,00 e, depois, R$ 2.000,00, para a guarnição que fez sua abordagem. Disse que o réu foi levado para averiguação pois suspeitaram de seu extremo nervosismo e do nome que ele forneceu, não tendo apresentado documento algum. Aduziu que não conhecia o acusado e que solicitaram auxílio à Polícia Civil para sua identificação.

A testemunha PM IDELMIR FARIAS DOS SANTOS, em juízo, disse que os fatos ocorreram na Vila do Carmo, disse que realizaram a abordagem do acusado e de outro sujeito que estava com ele, em atitude suspeita, momento em que o réu se identificou como “FRANCISCO JUNIOR”. Informou que entraram em contato com a Central para informar da situação e foram orientados a levar o acusado até a Delegacia, visto que ele era suspeito de ter realizado um roubo na noite anterior. Contou que o acusado ofereceu primeiro uma quantia de R$ 500,00 e depois R$ 2.000,00 para não ser conduzido até a Delegacia, mas os policiais rejeitaram a oferta e o levaram mesmo assim, tendo sido realizada sua identificação através de sua digital. Esclareceu que quanto ao outro indivíduo abordado, ele foi levado para o destacamento, mas liberado logo em seguida, sendo o réu mantido detido em virtude da dúvida quanto a sua identidade e por ordem da Delegacia, em virtude da suspeita que pairava sobre ele naquele momento e, posteriormente, dada a voz de prisão pela tentativa de suborno.

O réu DERLIGLEYSON DA SILVA PINHEIRO, em juízo, confessou a autoria do delito de falsa identidade e negou quanto ao delito de corrupção ativa. Afirmou que não estava em atitude suspeita quando foi abordado pelos policiais, que acredita o foi por causa de denúncias por parte da comunidade. Disse que estava de monitoramento eletrônico quebrado, e por isso, com medo, apresentou outro nome. Aduziu que os policiais comunicaram à Delegacia e imediatamente receberam a ordem de levá-lo e lá o identificaram. Afirmou que os policiais tentaram obter dinheiro dele, mas sem sucesso, e que só pararam com os pedidos depois de o Delegado ordenar que o levassem para a Delegacia.

Analisando os autos, restou demonstrado que o réu, durante abordagem policial de rotina, se identificou como FRANCISCO JUNIOR, de modo a escapar de eventual detenção, uma vez que foi pego desrespeitando as regras do regime prisional que cumpria, o que é fato incontroverso nos autos, diante dos depoimentos testemunhais e confissão do acusado.

Verifica-se ainda que somente foi esclarecido seu verdadeiro nome após apuração na Delegacia, onde foram realizadas buscas no INFOPEN e exame papiloscópico, após o que confessou que se atribuiu nome diverso para não ser flagrado com o monitoramento eletrônico violado.

Ademais, as provas também denotam que o réu prometeu vantagem financeira para os policiais militares com a finalidade de não ser conduzido até a Delegacia. As testemunhas narraram de forma firme e coesa, tanto no inquérito policial, como em juízo, que o réu ofereceu primeiro R$ 500,00 e foi aumentando a oferta até chegar em R$ 2.000,00, com o objetivo de convencê-los a liberarem-no.

É irrelevante, outrossim, para ambos os delitos, que a vantagem almejada seja efetivada, porquanto tratam-se de crimes formais. Nesse sentido:

(...)

Dessa feita, os elementos colhidos no inquérito policial são plenamente confirmados pelas provas produzidas em juízo, e não há motivos para duvidar das testemunhas policiais.

Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).

É de conhecimento geral que as provas constantes no inquérito policial não podem ser usadas isoladamente para a condenação.

Não é o caso. Aqui, as provas colhidas no inquérito estão sendo corroboradas com o depoimento testemunhal em juízo, sendo válida a utilização dessas provas, nos termos do artigo 155 do CPP:

(...)

No caso em tela, além dos depoimentos das testemunhas em juízo serem firmes e coesos, eles ainda são corroborados pela própria confissão do réu DERLIGLEYSON, ainda que esta tenha se limitado ao crime de falsa identidade.

Deste modo, pelas provas obtidas nos autos, formo meu convencimento, pelo que dou DERLIGLEYSON CARVALHO PINHEIRO como autor dos delitos previstos no art. 307 e 333, caput, do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, pelos depoimentos judiciais dos policiais, Idelmir Farias dos Santos e Elton Silvio Cerqueira do Nascimento, que confirmaram que o ora recorrente ofereceu dinheiro para não ser conduzido à delegacia.

Outrossim, verifico que, extrajudicialmente, o réu confessou que praticou o crime em questão (Num. 16923467 - Pág. 6).

Tudo leva à autoria e materialidade delitiva.

Destaco que a consumação do crime de corrupção ativa se consuma no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida e independe da aceitação do funcionário público.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL DESPROVIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TJSP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A CONDENAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. ADESÃO À CONDUTA DO CORRÉU. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DO OFERECIMENTO OU DA PROMESSA DE VANTAGEM. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A adesão da vontade do recorrente à conduta dos corréus faz com que este incida nas penas àqueles cominadas, consoante o art. 29 do Código Penal - CP, nada importando que a sua tarefa de trazer o dinheiro relativo à corrupção tenha se dado em momento posterior ao oferecimento da vantagem ilícita, sendo mero exaurimento da conduta.

Isso porque "
A materialidade do crime de corrupção ativa se perfaz no momento do oferecimento ou da promessa de vantagem, ainda que não venha a se concretizar o respectivo adimplemento que se configura como mero exaurimento da conduta" (HC n. 750.133, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/10/2022). Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.

4 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.304.920/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) (grifei)

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR DA CULPABILIDADE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 16923583 - Págs. 7 a 9):

1.CULPABILIDADE: o acusado agiu com elevada culpabilidade, visto que cometeu o crime enquanto estava cumprindo pena por condenação anterior, violando as condições do regime prisional;

2. ANTECEDENTES: o acusado possui antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: não investigada;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, a obtenção de vantagem, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: nada a valorar, eis que comuns à espécie;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima, nesse caso o Estado, em nada contribuiu para a ação do réu.

7 Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e multa, que fixo em 300 (trezentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 333, caput, do CP.

III.2.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Conforme fundamentação acima, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

III.3.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 333, caput, do CP.

(...)

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade e antecedentes, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Não obstante os argumento da defesa, o vetor da culpabilidade está fundamentado em elemento idôneo e concreto – prática de novo crime durante o cumprimento de pena – que, de fato, merece maior reprovabilidade. Assim, preservo negativado o presente vetor.

Para corroborar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. INVERSÃO MESMO QUE TEMPORÁRIA DA POSSE. TEMA 934 DO STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DELITO COMETIDO NO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5. A análise da dosimetria da pena considerou a reincidência do réu e
a prática de novo crime durante cumprimento de pena em regime domiciliar, o que justifica a exasperação da pena-base
, e está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

9...)

IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido.

Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.213.023/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.) (grifei)

No que tange aos antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 16923582 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes, haja que o réu possui condenação penal transita em julgado nos autos de nº 0003820-54.2014.8.140201. Assim, preservo negativado tal vetor.

Por outro lado, de ofício, verifico excesso na fixação da pena base, carecendo de correção. Explico.

Embora não haja, de fato, fração específica para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativado, a aplicação de fração maior que as fixadas na jurisprudência parâmetro do STJ - 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima -, exige fundamentação correlata.

In casu
, não há elementos que justifiquem fração acima do parâmetro supracitado, no que passo a aplicar a fração de 1/8, entre o intervalo da pena mínima e da máxima do direito em apreço (2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa), redimensionando a pena base para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma causa atenuante e/ou agravante de pena, entretanto, verifico que o réu confessou extrajudicialmente a prática do delito (
Num. 16923467 - Pág. 6
), fazendo
jus
à atenuante da confissão.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE: MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO TEMPORAL PELO LEGISLADOR. SEGUNDA FASE: ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AS MÚLTIPLAS REINCIDÊNCIAS. ATENUANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE A PANDEMIA E A PRÁTICA DO CRIME. TERCEIRA FASE: REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTEO. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. TENTATIVA: NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DA RES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A SANÇÃO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, devendo ser compensada proporcionalmente, em razão da multirreincidência.

6. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente, o que não se verificou na espécie.

(...)

IV. Dispositivo Habeas corpus não conhecido. Ordem conhecida de ofício para redimensionar as sanções de ambos os pacientes.

(HC n. 768.520/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) (grifei)

Assim, reduzo a reprimenda em 1/6, restando em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, escorreitamente, não foi identifica nenhuma causa de aumento e/ou diminuição, no que torno definitiva a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Preservo o regime inicial
semiaberto
para seu cumprimento, haja vista a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, nos moldes do artigo 33, §3º do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar o artigo 44 do CP.

Inaplicável ao caso o artigo 77 do CP.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

6. A fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos foram justificadas pela existência de circunstâncias judiciais negativas.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do princípio do in dubio pro reo não é cabível quando a condenação está fundamentada em provas robustas e não há necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
2. A existência de circunstâncias judiciais negativas justifica a fixação de regime mais gravoso e a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.613/98, art. 1º; CPP, art. 155; CPP, art. 156; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.050.607/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023; STJ, REsp 1.482.076/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019.

(AgRg no AREsp n. 2.599.800/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso.
; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025